Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio do sistema RENAJUD.
2. Não há impedimento na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (RenaJud), caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes, desde que observada a razoabilidade do pedido de renovação da medida.
3. No caso, considerando que as últimas consultas aos sistemas informatizados foram efetivadas há aproximadamente quatro anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelo sistema Renajud, com vistas à satisfação do débito executado.
4. Recurso conhecido e provido.